Tribunal: TJMT
Processo: 8010003-72.2017.8.11.0106
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 8010003-72.2017.8.11.0106.
Origem: Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim.
Recorrente: ROBSON MARTINS BARROS.
Recorrido: ROSILDO BISPO DA SILVA.
Data do Julgamento: 02/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS VERBAIS - OFENSA A DIGNIDADE - PROVA SUFICIENTE A EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO ENSEJADORA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 -A prova dos autos aponta que o reclamante foi submetido à situação vexatória por parte do reclamado.
2- Tendo o reclamante comprovado que foi insultado e xingado pelo reclamado, o qual o constrangeu em local público configura o abalo psíquico, uma vez que os fatos ocorreram em lugar público, o que provocou, por óbvio, abalo extraordinário, diverso do mero dissabor.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010003-72.2017.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBSON MARTINS BARROS - CPF: 792.589.131-91 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ROSILDO BISPO DA SILVA - CPF: 780.082.201-04 (RECORRIDO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS VERBAIS - OFENSA A DIGNIDADE - PROVA SUFICIENTE A EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO ENSEJADORA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -A prova dos autos aponta que o reclamante foi submetido à situação vexatória por parte do reclamado.

2- Tendo o reclamante comprovado que foi insultado e xingado pelo reclamado, o qual o constrangeu em local público configura o abalo psíquico, uma vez que os fatos ocorreram em lugar público, o que provocou, por óbvio, abalo extraordinário, diverso do mero dissabor.

4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020